Tribunal: TJPA
Processo: 0214244-94.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10083 - Tabelionatos
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0214244-94.2016.8.14.0301
APELANTE: VENINA DE SOUZA MAIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: VENINA DE SOUZA MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DO REGISTRO DE ÓBITO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DA AVERBAÇÃO “DEIXA BENS” PARA “NÃO DEIXA BENS”. COMPROVAÇÃO DE EQUIVOCO NO REGISTRO. ASSENTAMENTO QUE DEVE REFLETIR A REALIDADE FÁTICA. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
VENINA DE SOUZA MAIA
, contra a sentença proferida pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO
, manejada pela ora Apelante.

Irresignada a apelante sustenta, em síntese, que ajuizou ação de retificação de registro de óbito de seu marido Edir Mario Maia visando corrigir a averbação “DEIXA BENS” para “NÃO DEIXA BENS”, eis que o de cujus de fato não deixou bens imóveis a serem partilhados. Ressaltou que na ocasião da lavratura do registro não atentou para a referida observação.

Outrossim, aduziu que o Ministério Público de 1º Grau solicitou as certidões dos cartórios de registro de imóveis e, com base nesses documentos, manifestou-se favorável ao pleito da Apelante.

Defendeu que não pode subsistir os fundamentos da sentença, vez que a retificação pretendida é para testificar a realidade dos fatos, ou seja, de que seu marido não deixou bens a serem partilhados.

Aduziu que o fato da Apelante ter sido a declarante do registro, não pode impedir a pretensa retificação, pois quando da lavratura do registro, devido a idade e a pouca instrução, não atentou para as consequências da aludida observação.

Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, determinando-se a retificação da certidão de óbito de Edir Mario Maia.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Recebi o recurso de apelação no duplo efeito, conforme ID nº 311402 e determinei a remessa ao Ministério Público para manifestação (ID nº 551425).

É o RELATÓRIO.

DECIDO.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, nos termos do art. 511 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo seu conhecimento
.

O cerne da questão cinge-se em verificar a possibilidade de retificação do Registro Civil de Óbito de Edir Mario Maia, falecido em 22 de junho de 2013, onde restou grafado equivocadamente que o falecido “Deixou Bens” (ID nº 310170 –Pág. 3).

Diante deste fato, a apelante aduz que o de cujus não deixou bens a partilhar, conforme certidões expedidas pelos Cartórios de Registro de Imóveis desta Capital (ID nº 310170 –Pág. 19 e ID nº 310171 –Pág.1) e que se faz necessário a retificação tendo em vista se tratar de um equívoco.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pela procedência do pedido, no sentido de retificar o Registro de Óbito lavrado sob o termo nº 131452, às fls. 19, do livro nº 314, no Cartório de Registro do 4º Ofício dessa Comarca, para que passasse a constar que o de cujus não deixou bens.

Contrário ao parecer Ministerial, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de retificação no registro de óbito de Edir Mario Maia (esposo da Apelante) sob o argumento de que os elementos de convicção coligidos não comprovaram a ocorrência de erro na lavratura do registro civil de óbito, o que não merece prevalecer.

Explico.

A Ação de Retificação tem como objetivo assegurar a fiel e completa correspondência entre a realidade e o registro, nesse sentido o art. 109 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), assim preceitua:

“Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

§ 1° Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente, em três dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco dias.[...]”

Sobre a temática, assim se posiciona a jurisprudência pátria:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL -RETIFICAÇÃO DO REGISTRO DE ÓBITO

-POSSIBILIDADE
-EXISTÊNCIA DE FILHOS E BENS DEIXADOS COMPROVADA NOS AUTOS -
ASSENTAMENTO QUE DEVE REFLETIR A REALIDADE FÁTICA -PRINCÍPIO DA VERDADE REAL-RECURSO PROVIDO
. 1 -Conforme entendimento consolidado do col. Superior Tribunal de Justiça: "A ação de retificação, de modo a atender ao princípio da verdade real (norteador do registro público), tem por finalidade restabelecer a veracidade do conteúdo dos assentos alusivos ao estado civil da pessoa natural. Por meio de tal via, promove-se a congruência das informações contidas no registro de nascimento da pessoa natural com os fatos efetivamente ocorridos, desfazendo-se omissões, erro de fato ou de direito, eventualmente consignados pelo Oficial"(REsp 1168757/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 04/06/2014) 2 -Comprovada a efetiva existência de filhos e bens deixados pela de cujus é cabível a retificação do assentamento de óbito para constar as informações omitidas pelo Oficial, evitando-se assim, transtornos desnecessários decorrentes da simples distorção entre a realidade fática e as informações constantes no registro. 3 -Recurso provido.[...]

(TJMG -Apelação Cível 1.0133.16.005250-1/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018)(Destaques do MP)

Examinando os autos, entendo que os documentos juntados, corroboram com a tese defendida pela Apelante e justificam a necessidade de retificação no registro de óbito de Edir Mario Maia, tal posicionamento encontra amparo no que dispõe o art. 109 da Lei nº 6.015/73
[2]
.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de Apelação
, em concordância com o parecer Ministerial de Id. 666463,
reformando a sentença no sentido de retificar o Registro de Óbito lavrado sob o termo nº 131452, às fls. 19, do livro nº 314, no Cartório de Registro do 4º Ofício dessa Comarca, para que passe a constar o que o de cujus NÃO DEIXOU BENS.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 511
. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[2]

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

§ 1° Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente, em três dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco dias.[...]

Belém, 13/10/2020